Tribunal: STF
Processo: ARE 1556302
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. DESBLOQUEIO DE VALORES PELO TRIBUNAL A QUO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXV E § 2º, E 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INCABÍVEL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.